Tribunal: TJBA
Processo: 8052201-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052201-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DIRCEU LIBERATO JUNIOR

Advogado(s)
:
MURILO ALMEIDA SABINO

AGRAVADO: ADRIANO CHECCHETTO

Advogado(s)
:
CAROLINE CALIMAN CATELAN, NELSON ALVES BARBOSA, THIAGO DA SILVA FIGUEIREDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. EXISTÊNCIA DE AÇÕES ANTERIORES ENVOLVENDO O MESMO IMÓVEL. CONTROVÉRSIA RELEVANTE SOBRE A LEGITIMIDADE POSSESSÓRIA E SOBRE A CADEIA DOMINIAL. RISCO DE DANO GRAVE E IRREVERSÍVEL COM A IMISSÃO LIMINAR, ESPECIALMENTE EM DESFAVOR DE IDOSO RESIDENTE NO IMÓVEL HÁ DÉCADAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052201-41.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante DIRCEU LIBERATO JÚNIOR e como agravado ADRIANO CHECCHETTO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.